Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-04.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-04.2022.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: MANOEL VIEIRA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Princípio da dialeticidade. Inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob o fundamento de que o valor da execução fiscal é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. O Agravante alegou, em síntese, que o feito não poderia ser extinto por abandono de causa ou por tratar-se de execução fiscal de baixo valor, aduzindo que houve manifestação tempestiva e existência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

I) se o Agravante impugnou de forma específica o fundamento da decisão agravada que não conheceu da Apelação por ausência de interesse recursal em razão do valor da execução; e

II) se as razões apresentadas no Agravo Interno, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, atendem ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O Agravante deixou de impugnar o fundamento específico da decisão agravada, limitando-se a discutir matérias estranhas ao
decisum
, como abandono da causa e existência de bens penhoráveis.

4. O recurso não observou o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido."

"2. A alegação de matérias diversas da fundamentação da decisão agravada é insuficiente para viabilizar a admissibilidade do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RCD no TP 2.519/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020.

STJ, AgInt na SLS 2.845/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 11/02/2022.

STJ, AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos

NÃO CO
NHECER

d
o recurso, nos termos do voto condutor.